Tribunal: STF
Processo: HC 216767
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 7000273-95.2022.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática do crime de receptação (art. 254 do Código Penal Militar). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DEFESA. RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 254 DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. LIMINAR INDEFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TESES INSUBSISTENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 



    O Instituto da Prisão Preventiva, desde que cumpridos os requisitos dos arts. 254 e 255 do CPPM, não tem o condão de macular a constrição cautelar, a considerar a gravidade da conduta, a reiteração delitiva, a periculosidade do agente e o periculum libertatis. 



    Por estarem presentes todos os requisitos autorizadores, não se vislumbra, in casu, constrangimento ilegal ao Paciente. 



    Despacho ou decisão contrária a qualquer Parte não é sinônimo de negativa de prestação jurisdicional. De mais a mais, determinar quando o magistrado deve ou não examinar qualquer pleito, quando verificado que ele agiu dentro de suas prerrogativas e do esquadro da legalidade, além de configurar indevida avocação de competência geraria indevida supressão de instância e ferimento aos princípios do livre convencimento motivado e do devido processo legal. 



    Na decretação de constrição cautelar, não basta informar os dispositivos legais, para além disso, o magistrado deve fundamentar se estão presentes os requisitos, discorrendo sobre eles. Estando patentes no decreto de prisão emanado pelo Juízo Impetrado suas razões de decidir, não se vislumbra qualquer omissão. 



    No que tange ao decreto de prisão preventiva, de ofício, não se pode invocar, no âmbito desta Justiça Castrense, a Lei Adjetiva comum, subsidiariamente, quando não houver omissão legislativa no Código Processual Militar. O art. 254 do CPPM outorga ao magistrado a possibilidade de decretar, de ofício, a prisão preventiva, quando observados os requisitos legais. 



    Em observância ao princípio da especialidade, as medidas cautelares diversas da prisão não têm aplicação nesta Justiça Militar da União. 



    Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Ausência de fundamentação do decreto preventivo. No caso em tela, não há nada que indique que a instrução processual será comprometida com a concessão de liberdade provisória. Tampouco há dados concretos que indiquem que o autuado, se solto, frustrará os fins de aplicação da lei penal; e (b) mesmo com parecer contrário do MPM acerca da prisão preventiva, a autoridade coatora decretou a prisão do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber: 



    [...] Dessa forma, não há como revogar a decretação da prisão cautelar ou substituí-la por medidas alternativas menos gravosas, considerando o risco de evasão do Paciente - como de fato já se evadiu - e de continuar na reiteração delitiva. 



    Com relação à alegação de que houve negativa de prestação jurisdicional, por parte do Juízo de origem, quando não apreciou, segundo a defesa, o pedido de revogação da prisão preventiva, cumpre ressaltar que acertou o Juízo de origem ao decretar a prisão cautelar do Paciente, por estar demonstrado o periculum libertatis nesse contexto fático. 



    É fundamental a decretação da medida extrema contra o ora Paciente, diante dos transtornos que ele pode causar para as investigações estando em liberdade ou diante da situação de risco em querer frustrar a aplicação da lei penal se permanecer solto, bem como da probabilidade de não ser mais encontrado, impossibilitando, por exemplo, a execução de eventual pena a ser aplicada a ele. 



    Para tanto, basta lembrar que não é a primeira vez que o ora Paciente se envolve com a Justiça, eis que já foi condenado por roubo, inclusive ele próprio declarou que sofreu uma condenação de mais ou menos 8 (oito) anos por pelo citado delito. 



    Como também não é a primeira vez que o Paciente se envolve com armamentos, visto que, da mesma forma, já foi condenado por ter sido encontrado com armas de fogo (Eventos 1, doc. 2, e 16 do IPM). 



    Além do mais, o Mandado de Prisão expedido contra ele ainda não foi cumprido, até o momento, por estar em lugar incerto e não sabido. 



    Como bem fundamentou o Juízo de piso, comprovados estão a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, ante a própria confissão do citado Paciente, no que tange às negociações do fuzil extraviado em questão, havendo a probabilidade de que o civil A. N. volte a delinquir se permanecer em liberdade, conforme já ressaltado, bem como de dificultar a aplicação da Lei Penal Militar. 



    Sendo assim, claro está que, de fato, existe plausibilidade jurídica dessa medida extrema, no sentido de que há motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva do Paciente, visto que se encontra amparada em elementos sólidos. 



    Ademais, ao contrário do que acredita a defesa, o Juízo a quo não se negou à prestação jurisdicional, tanto que consta dos autos sua Decisão sobre o pedido defensivo. A fundamentação do Magistrado ao decidir pode até ser contrária às pretensões da defesa, mas daí a dizer que houve negativa de prestação jurisdicional existe uma distância muito grande, concessa venia. 



    [...]



    Por outro lado, o Juízo ad quem - em grau de recurso - pode e deve analisar se as decisões proferidas na primeira Instância estão sendo proferidas sob o manto da legalidade; análise essa que este Tribunal encontra-se fazendo no momento, em sede de Habeas Corpus. 



    […] 



    Portanto, não cabe, neste instante, a alegação defensiva de que não houve a prestação jurisdicional, já que, na verdade, a jurisdição foi prestada, em que pese a defesa não tenha concordado com o veredito. 



    […]



    Na vertente quaestio, ocorreu um fato delituoso, materializado na subtração de dois fuzis pertencentes ao Exército Brasileiro, sendo que o Paciente comprou um dos armamentos pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, posteriormente, teria revendido o mesmo armamento por R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 



    Vê-se, então, que houve um crime bastante grave e as investigações apontam a autoria para o Paciente, que é um dos indiciados, preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 254 do CPPM. 



    […] 



    Dessa forma, equivoca-se a Defesa, mais uma vez, ao alegar a ausência de fundamentação no decreto preventivo. Para tanto, vale a pena citar trecho da Decisão do Magistrado de piso, in verbis: 



    "(...) conforme depoimento do civil A. N., o mesmo confessou que participou das negociações em torno do fuzil pertencente ao Exército Brasileiro, extraviado em decorrência de acidente de trânsito ocorrido com viatura militar. Ademais, (...) o aludido indiciado encontra-se cumprindo pena em regime 'aberto' em razão da condenação (...) consubstanciado em posse irregular de arma de fogo de uso permitido.



      ........................................ 



    (...) diante dos fatos narrados (...) reitera-se ser a medida cautelar extrema da prisão preventiva o único meio de impedir a reiteração delitiva e de garantir que o indiciado não deixe o distrito da culpa de modo a se furtar à aplicação da Lei Penal Militar. Ademais, a investigação levada a efeito até o presente momento demonstrou a participação de outros civis no evento criminoso, delineando-se, destarte, a necessidade da segregação cautelar de A. de modo a permitir a identificação dos demais autores do furto e da receptação, de modo a esclarecer a dinâmica os fatos delituosos. 



    Nesse diapasão, os fatos apurados (...) demonstram a reiteração delitiva por parte do indiciado, com baixa adesão aos ditames legais, havendo razoável probabilidade de que volte a delinquir se permanecer em liberdade. Nesse contexto, a prisão preventiva torna-se necessária para a garantia da ordem pública. 



    E, ainda, constam dos presentes autos elementos suficientes (...) de que o indiciado poderia, de alguma forma, impedir ou mesmo dificultar a aplicação da Lei Penal Militar. Isso porque, em liberdade, poderia prejudicar o esclarecimento dos fatos, a coleta de prova ou o normal desenvolvimento da investigação (...), uma vez que, em liberdade, poderá criar obstáculo à realização de perícias criminais ou ao cumprimento de mandados de busca e apreensão eventualmente expedidos, todos necessários ao deslinde do feito.". (Grifos nossos.) 



    Conforme se observa acima, a custódia cautelar do Paciente se encontra amparada em elementos robustos e plausíveis, nos termos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "d", ambos, do CPPM. 



    […]



    Ora, no caso dos autos, existe um Mandado de Prisão em aberto, e que só não foi cumprido ainda porque o Paciente em questão já fugiu, motivo pelo qual se faz necessário manter a decisão que decretou sua prisão. 



    [...] conforme se verificou nas provas levantadas pelas investigações, motivos não faltam para manter a prisão preventiva do ora Paciente, porquanto não há que se falar em revogação dessa custódia cautelar, muito menos em ofensa a esse dispositivo processual, por todas as razões já explanadas linhas atrás. 



    Certo é que houve o fato delituoso, com o extravio de fuzis pertencentes à Força Terrestre, que, após investigações, chegaram ao Paciente, que confessou o crime, nesses termos: […]. 



    Vê-se que tais declarações do Paciente são, no mínimo, contraditórias, pois, de início, afirmou que desejaria cooperar com as investigações, porém, logo em seguida, disse que não iria dizer o nome da pessoa que comprou o armamento de suas mãos, o que - associado às demais provas dos autos - só reforça e confirma a necessidade de manter o Mandado de Prisão expedido contra ele. 



    Portanto, diante de um cenário desses, e com a permanência das investigações, entendo que a fundamentação da decretação de prisão preventiva emanada pelo Juízo de origem se encontra de acordo com a legislação pertinente e, por essa razão, torna-se legítima, justa e necessária, ao menos, por enquanto. 



    Até porque, não se deve ignorar que o ora Paciente se encontra cumprindo pena em regime aberto, devido a uma condenação anterior, com base no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na Justiça comum, também por posse irregular de arma de fogo. 



    Conforme se observa, a não constrição cautelar do Paciente pode trazer prejuízos à ordem publica, em razão de seus antecedentes delitivos, de maneira que é conveniente para a elucidação da senda criminosa e para a identificação de todos os envolvidos, que o decreto preventivo contra ele seja mantido, nos termos da Decisão do Juízo de origem. 



    Quanto à aplicação da Lei Penal Militar, ficou evidente o risco de evasão do Paciente, como de fato se evadiu, tanto que até o momento o Mandado de Prisão contra o indigitado não foi cumprido. 



    Aliás, o risco de fuga desse Paciente ficou evidente desde o cumprimento de outro Mandado - o de Busca e Apreensão - na residência dele, ocasião em que os agentes de segurança, lá chegando, perceberam todo um esquema montado para ele fugir, como roupas empilhadas, mala de viagem, além de o Paciente estar trajado com roupas formais, logo ao amanhecer, o que, de fato, veio a acontecer, tanto que ele se encontra foragido, conforme já frisado. 



    Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal ao Paciente, pois, diante dos fatos apurados até este instante, é salutar que o Mandado de Prisão seja cumprido, para o bem das investigações que ainda estão em curso. 



    Cabe lembrar, por derradeiro, que não haverá qualquer ofensa ao princípio da não culpabilidade caso o Mandado de Prisão contra o Paciente seja cumprido, diante do farto material probatório trazido aos autos, tampouco significará uma antecipação de pena, tendo em vista que a custódia cautelar não se presta para fins punitivos. 



    Assim, a constrição cautelar é a medida que se impõe como sendo a mais escorreita por ora, visto que se mostra razoável e proporcional, além de ter sido decretada de acordo com os ditames exigidos pela legislação pertinente. 



    De acordo com o art. 254 do Código de Processo Penal Militar, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova do fato delituoso (materialidade) e indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam, previstos no art. 255 do CPPM: (a) garantia da ordem pública; (b) conveniência da instrução criminal; (c) periculosidade do indiciado ou acusado; (d) segurança da aplicação da lei penal, ou, ainda, (e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal Militar revelam que a decretação da segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, com arrimo nas circunstâncias concretas da causa. 



    Sobressaem, no particular, os registros de que o paciente, investigado por negociar armamento (fuzil) pertencente ao Exército, (a) já foi condenado por roubo; (b) não é a primeira vez que o Paciente se envolve com armamentos, visto que, da mesma forma, já foi condenado por ter sido encontrado com armas de fogo; e (c) encontra-se cumprindo pena em regime 'aberto'. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, tal contexto autoriza a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, tal como estabelece o art. 255 do CPPM: HC 135047, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016; HC 110328, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/2/2015; HC 115972, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/4/2013.



    Não bastasse, a informação de que o Mandado de Prisão expedido contra ele ainda não foi cumprido reforça a legitimidade da imposição da prisão não só para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 86780, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007.



    Registre-se, por fim, que o decreto preventivo, ao contrário do alegado, não fora exarado de ofício, uma vez que houve representação da autoridade encarregada do inquérito policial militar, nos termos do art. 254 do CPPM (Doc. 5, fl. 9). Ainda, eventual parecer do Ministério Público favorável ao paciente não deveria mesmo conduzir, necessariamente, ao indeferimento do pedido de custódia se o Juízo de origem entendeu, pela avaliação do conjunto probatório, que existem elementos suficientes para a medida cautelar, forte no princípio do livre convencimento motivado do julgador. Nessa linha de consideração: HC 185835 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/8/2020; ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016; HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente